Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719147-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IARA THALITA GUSMAO GUEDES D E S P A C H O Diante da petição retro e da possibilidade de composição amigável do litígio, intime-se o BANCO DO BRASIL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo a manifestação no sentido de apresentar as condições de pagamento, intime-se a apelada para se manifestar em igual prazo. Frutífera a composição das partes e quitada a obrigação, venham os autos conclusos para homologação. Caso não haja manifestação do BANCO DO BRASIL e/ou ausência de aceite da apelada, aguarde-se o prazo de manifestação do parquet antes da conclusão para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora